Tribunal: TJES
Processo: 0020771-58.2016.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Penhora / Depósito/ Avaliação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020771-58.2016.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PALLACE REFORMAS CONSTRUCOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: RODOLPHO BORGES MATHIAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO PELO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA (DUT/CRV) LIVRE E DESEMBARAÇADO. CONSTATAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL (RENAJUD) SOBRE O BEM, IMPEDITIVA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DEVER ANEXO AO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DO VENDEDOR DE GARANTIR O USO, GOZO E DISPOSIÇÃO DA COISA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE. MEDIDA CORRETA. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0020771-58.2016.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GRUPO PALLACE DE ENSINO LTDA

RECORRIDO:
RODOLPHO BORGES MATHIAS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GRUPO PALLACE DE ENSINO LTDA
em face da r. sentença (ID 17616), proferida pelo Juizado Especial Cível de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
RODOLPHO BORGES MATHIAS
.

Narra o autor, ora Recorrido, que em 10 de outubro de 2019, adquiriu da empresa Ré um veículo Fiat/Punto ELX 1.4, ano 2008, pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), quitado integralmente por meio de um sinal de R$ 1.000,00 e o restante com a entrega de um veículo de sua propriedade, um VW/Gol, avaliado em R$ 12.000,00
. Sustenta que, apesar de ter cumprido integralmente sua parte na avença e de ter recebido a posse do veículo, a empresa Recorrente jamais lhe entregou o Documento Único de Transferência (DUT/CRV), impedindo a regularização da propriedade junto ao órgão de trânsito.
Após diversas tentativas frustradas de solucionar a questão amigavelmente, descobriu que sobre o veículo pendia uma restrição judicial de circulação (RENAJUD)
. Diante disso, ajuizou a presente demanda, pugnando pela determinação de entrega do documento ou, subsidiariamente, pela restituição do valor pago, além de indenização por danos morais.

A r. sentença recorrida, proferida após a anulação de uma decisão anterior por ser
citra petita
, julgou a lide nos seguintes termos:

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral e condeno a requerida a pagar a parte autora o valor de tabela FIPE do veículo Fiat Punto, ano 2008, a ser apurado na data do efetivo pagamento, devendo sobre tal valor incidir juros de mora e correção monetária desde a data da citação. Condeno ainda, a parte ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo sobre tal valor incidir juros de mora e correção monetária a partir da presente data."

Irresignada, a empresa Ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 19163), alegando, em síntese, que sua obrigação se resumia à entrega do veículo, o que foi feito. Sustenta que a impossibilidade de transferência de titularidade decorre de um gravame judicial oriundo de terceiro, cuja responsabilidade pela baixa não lhe pode ser imputada. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 21008), rechaçando os argumentos da Recorrente e pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o relatório.
VOTO.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A controvérsia reside em determinar a extensão das obrigações do vendedor em um contrato de compra e venda de veículo automotor e se a falha em prover a documentação livre de ônus para a transferência de propriedade configura ato ilícito passível de reparação material e moral.

Após uma análise densa e exauriente do conjunto fático-probatório, concluo que a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O contrato de compra e venda, por sua natureza (art. 481 do Código Civil), impõe ao vendedor a obrigação principal de transferir o domínio da coisa vendida. No caso de bens móveis como veículos, a transferência da propriedade se aperfeiçoa com a tradição, mas se consolida, para plenos efeitos perante terceiros e o Poder Público, com o devido registro no órgão de trânsito competente, o que exige, impreterivelmente, a entrega do Certificado de Registro de Veículo (CRV/DUT) pelo vendedor ao comprador.

A alegação da Recorrente de que sua obrigação se limitava à mera entrega física do bem é de uma fragilidade manifesta e contraria a boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422 do Código Civil). A entrega da documentação hábil à transferência, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, é um dever anexo, intrínseco e essencial ao negócio jurídico. De nada adianta ao comprador ter a posse de um veículo se não pode exercer os plenos poderes inerentes à propriedade, como o de usar, gozar e, principalmente, dispor do bem.

A prova dos autos é robusta e incontroversa.
O Recorrido demonstrou a celebração do negócio e a quitação integral do preço acordado
. A Recorrente, por sua vez, não nega o recebimento do valor. O documento emitido pelo DETRAN (ID 041) é prova cabal do impedimento à transferência: uma restrição judicial de circulação (RENAJUD) que recaía sobre o veículo.

A tentativa da Recorrente de se eximir da responsabilidade, atribuindo a existência do gravame a terceiros, não se sustenta. É dever do vendedor garantir que o bem vendido esteja livre de quaisquer ônus que possam embaraçar o direito do adquirente (garantia contra a evicção). A existência de uma restrição judicial preexistente à tradição constitui falha grave na prestação do serviço, tornando o bem impróprio ao fim a que se destina, qual seja, a livre circulação e a possibilidade de registro em nome do novo proprietário.

Diante da comprovada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (entrega do documento desembaraçado), a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, foi a solução mais justa e adequada aplicada pelo juízo
a quo
. A determinação de restituir ao Recorrido o valor de mercado do veículo, apurado pela Tabela FIPE na data do pagamento, assegura o retorno das partes ao
status quo ante
e evita o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

No que tange ao dano moral, entendo-o plenamente configurado. A situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa, em muito, o mero dissabor de um inadimplemento contratual. A conduta da Recorrente frustrou a legítima expectativa do consumidor de usufruir de um bem pelo qual pagou integralmente. O consumidor foi privado por anos de exercer plenamente seu direito de propriedade, vivenciando uma situação de incerteza e angústia, obrigado a circular com um veículo que, perante a lei, não lhe pertencia, e sujeito a dissabores em eventuais fiscalizações de trânsito. As conversas via aplicativo de mensagens (ID 004) demonstram a via crucis do Recorrido na tentativa de resolver o problema, sendo postergado e ignorado pela vendedora.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)